Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar igual ou inferior a 6 (seis) meses, não há que se falar na imposição de prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva, por expressa vedação legal, ex vi do art. 46 do Código Penal.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.